Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708486-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LÚCIO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando há subsunção dos fatos apresentados à legislação aplicável. 3. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. 4. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. 5. A inexistência de cardiopatia grave certificada por perícia judicial impede a concessão de isenção de imposto de renda, por ausência de previsão legal (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV). 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, ao argumento de que o órgão julgador deveria ter considerado o laudo pericial para fins de comprovação da existência de doença grave, com a finalidade de obter a isenção de imposto de renda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários recursais em desfavor do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “A perícia judicial constatou que o apelante não possui cardiopatia grave (...). A documentação anexada pelo apelante constitui relatórios emitidos por médicos particulares e são unilaterais, incapazes de afastar a conclusão realizada pelo perito judicial (...). Os fatos apontados pelo apelante, como lesões e obstruções nas artérias coronária direita, descendente anterior, coronárias marginais, coronária descendente posterior, ventricular posterior e septal, não são suficientes para afastar o laudo pericial. Não há prova idônea para afastar o laudo pericial (...). O laudo pericial concluiu pela inexistência de cardiopatia grave, o que prejudicou a análise da contemporaneidade dos sintomas da doença” (ID 60756629). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027